Tribunal: TCU
Processo: 034.465/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4150/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que não foram apresentados pontos omissos, contraditórios ou obscuros na decisão embargada; Considerando que os argumentos apresentados pelo embargante se referem à exceção de suspeição examinada no âmbito do TC Processo 002.389/2018-5 ; Considerando, ademais, que os referidos argumentos foram examinados por meio de embargos de declaração apresentados naqueles autos, no qual a deliberação deste Tribunal, no mérito, foi no sentido de rejeitá-los e considerar os embargos protelatórios ( Acórdão 328/2022-TCU-Plenário ); Considerando que também nestes autos os presentes embargos possuem caráter manifestamente protelatórios; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "f" e §3o do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração de peça 79, determinar o imediato cumprimento do Acórdão 18906/2021-TCU-Primeira Câmara e dar ciência a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues do teor do presente acórdão, ressaltando o item 1.10 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 034.465/2016-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.108/2018-0 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: Ailton Diogo Morilhas Rodrigues (XXX.541.211-XX). 1.3. Recorrente: Ailton Diogo Morilhas Rodrigues (XXX.541.211-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Odontologia. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.9. Representação legal: Suzana de Camargo Gomes (16222/OAB-MS), representando Ailton Diogo Morilhas Rodrigues; Andréa Damm da Silva Brum da Silveira (79208/OAB-RJ), Vanessa Alves de Lima Mota Pires (26.603/OAB-CE) e outros, representando Conselho Federal de Odontologia; Genesio Pessoa de Albuquerque Neto (34074/OAB-PE) e Joao Guilherme Cavalcanti de Albuquerque (34612/OAB-PE), representando Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1 dar ciência a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues de que o entendimento desta Corte é no sentido de que o manejo de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja multa, nos termos do §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, c/c o caput do art. 58 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 298 do RI/TCU, conforme restou decidido no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário .